Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE EMPREGO. DEMISSÃO. ACORDO DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO PÓS-CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido da ação principal para condenar o requerido à restituição dos valores recebidos em razão do acordo trabalhista firmado e não cumprido, bem como julgou improcedente pedido reconvencional de indenização por danos morais.
2. Segundo art. 114, VI, da Constituição Federal, compete à justiça do trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a competência da justiça do trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista” (CC n. 108.046/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010).
4. Na hipótese, a ação principal se refere a pedido indenizatório de restituição de valores supostamente pagos em razão de acordo trabalhista firmado entre ex-empregador e ex-empregado acerca de verbas rescisórias. Já a reconvenção, veicula pedido de indenização por danos morais, fundada em fatos pós-contratuais, perseguição pelo ex-empregador, mas que se vinculam à relação de trabalho anteriormente mantida pelas partes.
5. Se demonstrada que a ação de indenização por danos materiais e morais decorre da relação de emprego, faz-se imperativo, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, a declaração, de ofício, da incompetência absoluta desta justiça comum distrital para processar em julgar o feito.
6. Preliminar de incompetência da justiça comum distrital acolhida de ofício. Sentença anulada. Remessa dos autos à justiça do trabalho para regular processamento dos autos. Apelação prejudicada.